Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DO CONDENADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme estipulado pelo artigo 44, parágrafo 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. A conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado, a fim de garantir a oportunidade de explicar as razões do não cumprimento da pena imposta, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos casos em que o condenado teve a oportunidade de ser ouvido em audiência de justificação, foi claramente informado das consequências de um novo descumprimento, mas permaneceu inerte, negligenciando suas obrigações, não há necessidade de realização de nova audiência de justificação, uma vez que a atitude do condenado demonstra claro desrespeito pelo sistema de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.